Tribunal: TJMT
Processo: 0024599-19.2008.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024599-19.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Promoção, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CECILIA DIAS DA CUNHA PEREIRA - CPF: 400.288.526-72 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOANA D ARC TEIXEIRA LEAL DE PAULA - CPF: 371.957.277-34 (APELANTE), FERNANDO CORREA MEYER - CPF: 048.905.098-01 (APELANTE), LUIZ ROBERTO DELFIM - CPF: 061.344.788-30 (APELANTE), IRACI LUKENCZUK SAID - CPF: 288.963.350-00 (APELANTE), IRACEMA MARIA DE QUEIROZ CARDOSO SILVA - CPF: 446.153.536-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), JULIANO BLANCO CANAVARROS - CPF: 821.826.807-30 (APELADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO MARIANO DE SOUSA - CPF: 181.983.681-91 (APELADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), CLEBER BENEDITO DA SILVA - CPF: 344.794.301-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CECILIA DIAS DA CUNHA PEREIRA - CPF: 400.288.526-72 (APELADO), JOANA D ARC TEIXEIRA LEAL DE PAULA - CPF: 371.957.277-34 (APELADO), FERNANDO CORREA MEYER - CPF: 048.905.098-01 (APELADO), LUIZ ROBERTO DELFIM - CPF: 061.344.788-30 (APELADO), IRACI LUKENCZUK SAID - CPF: 288.963.350-00 (APELADO), IRACEMA MARIA DE QUEIROZ CARDOSO SILVA - CPF: 446.153.536-34 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS APELOS E RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E E CONSONÂNCIA EM PARTE COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - SERVIDORES PÚBLICOS – IRREGULARIDADE QUANTO A PROMOÇÃO DE UMA V
AGA AO POSTO DE TENENTE-CORONEL QOSPM (MÉDICO E DENTISTA) -
PRETERIÇÃO – ERRONEA FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO –
SUPRESSÃO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA RECURSAL PELA AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DO ATO –
PREJUÍZO DOS MAJORES INTEGRANTES DA PRIMEIRA METADE MAIS ANTIGA - IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO DE TODOS POLICIAIS MILITARES – PROCEDIMENTO A SER REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE UMA (01) VAGA – SENTENÇA RATIFICADA - APELOS DESPROVIDOS.

1 – Preliminar: Havendo impugnação específica aos fundamentos da sentença, não há ofensa ao artigo 1.010, incisos II e III, do CPC/15, positivação do denominado “princípio da dialeticidade”.

2 -
A promoção deve obedecer às normas legais, sendo certa a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos na legislação pertinente.

3 -
Para que os Oficiais possam figurar no Quadro de

Acesso para a promoção por merecimento, devem fazer parte do limite quantitativo de

antiguidade, que no caso específico seriam os 09 (nove) Majores mais antigos
, ou seja, metade dos 18 (dezoito) existentes, nos termos do
artigo 4º do Decreto Regulamentador n. 2.458/75.

Há violação da regra quando a

Comissão de Promoção de Oficiais deixa de observar o disposto na lei e promove Oficial que não preenche os requisitos para figurar no Quadro de Acesso.

4 - Ocorre violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, quando não oportunizado aos interessados o direito ao recurso administrativo, consoante previsão no
artigo 16 da Lei n. 3.604/74, sem prévia publicidade, em afronta ao artigo 26 § 1°do Decreto 2.458/75, que prevê o prazo de 10 dias para publicação

no boletim interno da corporação, nestes termos:

“
Art. 26 - [...] § 1.º. Os Quadros de Acesso aprovados serão publicados em Boletim reservado da Corporação, dentro do prazo de 10 (dez) dias
.”

5 - Se houve o preenchimento indevido de apenas 01 (uma) vaga, não há possibilidade de conferir a promoção de todos os 09 (nove) integrantes do quadro de acesso, porque, por óbvio, apenas 01 (um) dos autores da ação alçaria a promoção naquela oportunidade, e a
inclusão
quadro
de
acesso
não gera direito líquido e certo à
promoção
, mas tão somente expectativa de direito de que isso venha ocorrer.

6 – Confirmada
a preterição, as consequências nocivas do Decreto n. 1.038/2007 devem ser tratadas pela promoção em ressarcimento por preterição da vaga erroneamente preenchida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO Nº 0024599-19.2008.8.11.0041

RELATORA: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

APELANTES:
CECILIA DIAS DA CUNHA PEREIRA E OUTROS

APELANTES:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:
CECILIA DIAS DA CUNHA PEREIRA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recursos de Apelação interpostos por
Cecilia Dias da Cunha Pereira e Outros
(ID 39115512 - Pág. 1 a 39115518 - Pág. 1), e por
Estado de Mato Grosso
(ID 39115520 - Pág. 1 a 5), respectivamente, contra sentença proferida pelo Juízo da
Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos da
Ação Ordinária nº. 0024599-19.2008.8.11.0041
, ajuizada em desfavor do ente público, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a existência de preterição dos autores em relação a promoção em ressarcimento por preterição, em procedimento a ser realizado pela Administração, tendo por objeto 01 (uma) vaga do posto de Tenente-Coronel QOSPM (Médico e Dentista), devendo o promovido por preterição ser tido, para todos os efeitos, inclusive patrimoniais, como promovido na data em que se consumou a preterição (19-12-2007). Houve ainda condenação do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (ID 39115510 - Pág. 1 a 7).

A título de registro, anteriormente à prolação do julgado objeto dos apelos e reexame necessário, foi proferida outra sentença, que foi cassada em sede de
Reexame Necessário/Apelação n° 61827/2014
, em razão de nulidade por ausência de formação de litisconsorte passivo necessário (ID 39113998 - Pág. 1 a 9). Denota-se, também que, figuram como
litisconsortes passivos

Juliano Blanco Canavarros
desde antes a prolação da sentença cassada (contestação ao ID 39112458 - Pág. 1 a

39112459 - Pág. 3), e inclusos por determinação do Tribunal os
litisconsortes Luiz Alberto Mariano de Souza e Cleber Benedito a Silva
(contestação - ID 39114958 - Pág. 1 a 39114959 - Pág.

7).

Os apelantes,
Cecilia Dias da Cunha Pereira e Outros
, pretendem que seja extirpada da sentença recorrida a determinação de que seja realizado pela Administração procedimento com fins de selecionar um dos apelantes à promoção em ressarcimento por preterição, tendo por objeto 01 (uma) vaga do Posto de Tenente-Coronel QOSPM (Médico e Dentista), e que todos os servidores autores sejam promovidos em ressarcimento de preterição, com todas as vantagens e direitos decorrentes da patente, e a sua antiguidade ou precedência no quadro de carreira, com data retroativa ao ato impugnado.

Em seu apelo, o
Estado de Mato Grosso
afirma que não houve ilegal preterição, que foram ofertadas 02 (duas) vagas para o Posto de Tenente-Coronel PM Médico-Dentista, que foram preenchidas dentro da lei, que é indiferente a existência de mais uma vaga para a ascensão pleiteada, e que a escolha do governador pelos nomes constantes no quadro de acesso é ato discricionário. Ao fim, requer a reforma para improcedência da sentença.

Contrarrazões aos apelos aos ID 39115521 - Pág. 1 a 5 (Cecília e outros), e ID 39115523 - Pág. 1 a 39115524 - Pág. 6 (Estado), tendo os autores (servidores) arguido em preliminar “o não conhecimento do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade” e, no mérito, ambos litigantes, pugnaram pelo desprovimento dos apelos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do apelo interposto pelos autores da ação (ID 46593999 – Pág. 1).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 24 de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões, os autores da ação alegaram ofensa ao princípio da dialeticidade do apelo do ente público.

Sabe-se que, o recorrente, nas razões recursais, deve atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

O grande jurista Nelson Nery Júnior ensina-nos que: “
o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão”, assim como “os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão
”.

No caso em questão, há manifestação sobre a legalidade da formação do quadro de acesso, promoções e resultado do ato sentencial, logo, foram preenchidos os requisitos do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, uma vez que o Estado de Mato Grosso, embora de forma sucinta, apontou especificamente os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença.

Diante disso,
rejeito a preliminar, de ofensa ao princípio da dialeticidade
, arguida pelos autores da ação, ora apelados.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Reexame Necessário
e
Recursos de Apelação Cível
interpostos por
Cecilia Dias da Cunha Pereira e Outros
(ID 39115512 - Pág. 1 a 39115518 - Pág. 1) e
Estado de Mato Grosso
(ID 39115520 - Pág. 1 a 5), respectivamente, contra sentença proferida pelo Juízo da
Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, nos autos da
Ação Ordinária nº. 0024599-19.2008.8.11.0041
.

A ação foi distribuída em 30-9-2008, por 9 (nove) Majores do Quadro de Oficiais da Saúde de Oficiais Médicos-Dentistas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso – QOSPM, que alegaram ilegalidade na promoção por merecimento de dois majores, alçados no posto de Tenente-Coronéis, a saber: MAJOR PM MÉD. LUIZ ALBERTO MARIANO DE SOUZA e MAJOR PM MÉD. JULIANO BLANCO CANAVARROS.

Afirmam na inicial que, os critérios legais como hierarquia e disciplina não foram observados, pois uma das promoções ocorreu por inclusão indevida do oficial mais moderno: Juliano Blanco Canavarros, no quadro de acesso formado em desacordo com a legislação aplicável (desrespeito a ato administrativo vinculado), e ainda, que restou obstado acesso a via recursal administrativa, pela falta de publicidade do quadro de acesso indevidamente formado e indevidamente considerado.

Por tais motivos, requereram em liminar as promoções em ressarcimento de preterição de todos os autores ao posto de Tenentes-Coronéis/PM, garantindo-lhes todas as vantagens e direitos decorrentes da patente, e sua antiguidade ou precedência no quadro de carreira, com data retroativa ao ato impugnado e, no mérito, a confirmação.

Após a inclusão do oficial Juliano Blanco Canavarros como litisconsorte passivo, foi proferida sentença, que foi cassada em grau recursal, e com a inclusão dos litisconsortes passivos Luiz Alberto Mariano de Souza e Cleber Benedito a Silva, observado o contraditório e ampla defesa,
houve prolação de nova sentença
, a qual é objeto recursal, sendo esses alguns pontos relevantes do ato sentencial:

“De revés,
a sentença não tem conteúdo constitutivo, não produzindo o resultado de efetiva promoção daqueles que se dizem preteridos, sob pena de indevida supressão da instância administrativa
. Da mesma forma, a sentença não tem conteúdo condenatório, vez que os reflexos patrimoniais da promoção em ressarcimento, embora devidos, o são tão somente para aquele efetivamente promovido em ressarcimento, ao final do processo administrativo desencadeado a partir da declaração de preterição. Quando muito, admite-se que a pretensão declaratória seja cumulada com a condenação em obrigação de fazer, a fim de que seja fixado prazo razoável para que o Estado adote as providências para realização da promoção em ressarcimento de preterição em prazo razoável.

Definido o balizamento teórico relativo ao tema, passo a análise do caso concreto.

DO CASO CONCRETO: DECRETO N. 1.038/2007

No caso dos autos, os autores sustentam que o ato administrativo que resultou na promoção dos Majores LUIZ ALBERTO MARIANO DE SOUZA e JULIANO BLANCO CANAVARROS ao posto de Tenentes-Coronéis importou em preterição, evidenciada pelas seguintes irregularidades: (a.) formação indevida do quadro de acesso para promoção por merecimento, com inclusão de Oficial mais moderno não contemplado dentro do limite quantitativo dos oficiais mais antigos; (b.) afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa, pois não houve publicação do ato para fins de impugnação da lista de composição do quadro de acesso (art. 16, §1º, da Lei n. 3.604/74).

Ressai dos autos que no dia 18-12-2007, a Comissão de Promoção de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por meio da Ata n. 008/CPO-MP/2007, dentre outras deliberações, disponibilizou o quadro de 02 (duas) vagas para o posto de tenente-coronel QOSPM (Médico e Dentista), a serem preenchidas nas promoções previstas para o dia 25-12-2007 (fl. 49).

Para tanto, o quadro de acesso à referida promoção foi composto pelos seguintes Majores: (1) Fernando Correia Meyer, (2) Antônio José Ramos, (3) Luiz Roberto Delfim, (4) Luiz Alberto Mariano de Souza, (5) Iraci Lukenczuc Said, (6) Iracema Maria de Queiroz, (7) Erleno Pereira de Aquino, (8) Cecília Dias da Cunha Pereira, (9) Joana D’arc Teixeira Leal de Paula e (10) Juliano Blanco Canavarros.

Sustentam os autores que o quadro de acesso foi formado de forma errônea pois, em que pese a lei estabelecer a necessidade de observância à metade mais antiga dos ocupantes do Posto, houve a inclusão - e posterior promoção - de Oficial integrante da metade mais recente.

Neste particular, estabelece a Lei n. 3.604/74:

Art. 22. A promoção por merecimento é feita com base no Quadro de Acesso por merecimento, de acordo com a regulamentação desta lei.

Art. 28. Apenas os Oficiais que satisfaçam as condições de acesso e estejam compreendidos nos limites quantitativos de antiguidade fixados na regulamentação desta lei, serão relacionados pela Comissão de Promoção de Oficiais PM (CPOPM), para estudo destinado à inclusão nos Quadros de Acesso por Antiguidade e Merecimento.

Parágrafo único. Os limites quantitativos para promoção por antiguidade referidos neste artigo destinam-se a estabelecer, por postos, nos Quadros, as faixas dos Oficiais que concorrem à constituição dos Quadros de Acesso por Antiguidade e por Merecimento.

Por sua vez, dispõe o artigo 4º do Decreto Regulamentador n. 2.458/75, verbis:

Art. 4º Os limites quantitativos de antiguidade a que se refere o artigo 28 da Lei nº 3.604, de 18 de Dezembro de 1974, para se estabelecer as faixas dos oficiais PM, por ordem de antiguidade, que concorrerão à constituição dos Quadros de Acesso por Antiguidade (QAA) e por Merecimento (QAM), são os seguintes:

I - O efetivo dos Tenentes Coronéis da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

II - Metade (1/2) do efetivo total dos Majores PM.

III - Metade (1/2) do efetivo total dos Capitães PM.

Ademais, a Lei Complementar n. 271/2007, em sua redação original e vigente à época do certame, estabelecia o número de 18 Postos de Majores PM Médicos e Dentistas.

Veja-se:

Art. 2º A Carreira de Nível Superior composta pelos oficiais da PMMT distribuídos nos quadros abaixo discriminados, com seu ingresso na forma descrita nesta Lei Complementar e ascensão funcional realizada pela promoção, a qual constitui ato administrativo destinado ao preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao posto, imediatamente superior, com base em critérios a serem definidos em legislação especifica: (...)

II - Quadro de Oficiais de Saúde - QOSPM – composto pelos Oficiais Médico, Dentista e Veterinário, devidamente concursados para o Curso de Adaptação de Oficiais
: - Coronel 01 - Tenente-Coronel 07 -
MAJOR 18
- Capitão 24 - 1º Tenente 15 - TOTAL 65.

Como se percebe, a norma vigente a época do certame previa a existência de 18 postos de Major; logo, o quadro de acesso deveria ser formado exclusivamente pelos 09 oficiais mais antigos.

Todavia, consoante lista de antiguidade acostada à fl. 44, o Oficial Major QOS PM Juliano Blanco Canavarros encontrava-se classificado na 10ª ordem de antiguidade.

Mesmo não integrando a primeira metade dos oficiais mais antigos, o Major QOS PM Juliano Blanco Canavarros foi incluído no quadro de acesso.

Nesse ponto, resta revelado o erro da administração gerador da preterição, porquanto a inadequada formação do quadro de acesso importou na exclusão daqueles que deveriam efetivamente concorrer à vaga ofertada, bem como modificou o ambiente no qual foram avaliados aqueles indicados para o quadro de acesso
.

Na sequência, após a avaliação dos Oficiais (fl. 68), pautada na mesma Ata elaborada e firmada pela Comissão de Promoções de Oficias, o então Governador do Estado de Mato Grosso, editou o Decreto n. 1.038, de 19 de dezembro de 2007, promovendo, por merecimento, ao Posto de Tenente-Coronel – QOSPM, os Oficiais: (a.) Maj PM Méd LUIZ ALBERTO MARIANO DE SOUZA; (b.) Maj PM Méd JULIANO BLANCO CANAVARROS.

Como se vê, os autos revelam
que o ato administrativo editado pela autoridade competente, notadamente através da promoção do Oficial Juliano Blanco Canavarros, acabou contaminado pelo vício pré-existente, consistente na errônea composição do quadro de acesso por inobservância dos limites quantitativos de antiguidade e, por conseguinte, pela ausência das condições de acesso ao posto
.

Não fosse isso, tendo em vista que o ato de promoção foi editado no dia seguinte à realização da reunião de deliberação da Comissão, não foi assegurada a devida publicidade do procedimento, nos termos do artigo 16 da Lei n. 3.604/74, impossibilitando aos prejudicados pela potencial preterição o manejo do recurso administrativo destinado à impugnação da errônea formação do quadro de acesso.

A propósito, cite-se o que dispõe a Lei n. 3.604/74:

Art. 16. O Oficial PM que se julgar prejudicado em consequência de composição de Quadro de Acesso, em seu direito de promoção, poderá impetrar recurso ao Governador do Estado, com última instância na esfera administrativa.

§ 1º. Para a apresentação do recurso, o Oficial PM terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da comunicação oficial do ato que julga prejudicá-lo ou do conhecimento, na OPM em que serve, da publicação oficial a respeito.

Como se vê, a errônea formação do quadro de acesso pela inclusão de 01 (um) Oficial não integrante da primeira metade dos Oficiais mais antigos, bem como a supressão da instância administrativa recursal pela ausência de publicidade do ato, relevam o erro da administração do qual resultou claro prejuízo aos demais Oficiais.

Não bastasse isso, o Oficial indevidamente incluído no quadro de acesso acabou por efetivamente promovido, evento que consolida o erro e atesta a concreta dimensão da preterição, afetando o conjunto dos Majores integrantes da primeira metade dos Majores mais antigos, seja porque ou não integraram o quadro de acesso, ou não puderam disputar a promoção nas condições preconizadas na lei de regência.

Logo, diagnosticada a preterição, as consequências deletérias do Decreto n. 1.038/2007 devem ser tratadas pela promoção em ressarcimento por preterição.

Considerando que apenas 01 (uma) das vagas ofertadas no certamente foi ocupada em preterição aos Majores integrantes da primeira metade dos Oficiais mais antigos, a realização da promoção em ressarcimento deverá limitar-se à esta vaga.

DISPOSITIVO

Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos elencados na exordial, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, pelo que
DECLARO a existência de preterição dos autores em relação à promoção consumada por meio do Decreto n. 1.038, de 19 de dezembro de 2007 e, por conseguinte, DECLARO o direito à promoção em ressarcimento por preterição, em procedimento a ser realizado pela Administração, tendo por objeto 01 (uma) vaga do posto de Tenente-Coronel QOSPM (Médico e Dentista), devendo o promovido em preterição ser tido, para todos os efeitos, inclusive patrimoniais, como promovido na data em que se consumou a preterição
(19-12-2007).

Considerando que os autores decaíram de parcela mínima do pedido,
CONDENO a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais, nos termos do artigo 85, §8º do CPC, ponderada a complexidade da lide, seu tempo de tramitação e grau de zelo do profissional, arbitro em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, a ser atualizada a acrescida de juros moratórios na forma do Tema 810 do STF, a contar desta data.

Sentença sujeita a reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, com nossas homenagens.

P. R. I.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-se.
CUMPRA-se.”
(Destaquei)

A irresignação trazida na presente ação consiste na eventual preterição dos requerentes/apelantes no ato de promoção materializado no Decreto Estadual n. 1.038, de 19-12-2007, que, na ótica dos autores, acabou por elevar ao posto de
Tenente-Coronéis
,
dois majores (Luiz Alberto Mariano de Souza e Juliano Blanco Canavarros)
, sendo um deles (Juliano) mais moderno em detrimento dos mais antigos do Quadro de Médicos e Dentistas da Polícia Militar, em ofensa ao art. 28, da Lei n. 3.604/1974, que dispõe sobre “
os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais da Ativa da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso o acesso na hierarquia policial militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências
”.

Como sabido, a promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao posto, à graduação ou classe imediatamente superior, com base em critérios definidos.

Cabe ao Poder Judiciário, em casos tais, analisar os aspectos de validade e legalidade, não podendo ultrapassá-los, sob pena de ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

A promoção deve obedecer às normas legais, sendo certa a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos na legislação pertinente.

Da leitura da Lei estadual n. 3.604/1974, verifica-se que a promoção de Oficiais da Polícia Militar é feita em quatro etapas principais:

a) fixação do limite quantitativo (isto é, do número de Oficiais que concorrerão à promoção) pela CPOPM;

b) apresentação de proposta de quadro de acesso (de antiguidade e merecimento) pela CPOPM;

c) aprovação do Comandante Geral da Corporação; e, por fim,

d) escolha pelo Governador do Estado dos Oficiais que serão promovidos, com a publicação do correspondente decreto de promoção.

A referida Lei (n° 3.604/74) estabelece ainda que:

“Art. 22 - A promoção por merecimento é feita com base no Quadro de Acesso por merecimento, de acordo com a regulamentação desta lei.

Art. 28 - Apenas os Oficiais que satisfaçam as condições de acesso e estejam compreendidos nos limites quantitativos de antiguidade fixados na regulamentação desta lei, serão relacionados pela Comissão de Promoção de Oficiais PM (CPOPM), para estudo destinado à inclusão nos Quadros de Acesso por Antiguidade e Merecimento.

Parágrafo único - Os limites quantitativos para promoção por antiguidade referidos neste artigo destinam-se a estabelecer, por postos, nos Quadros, as faixas dos Oficiais que concorrem à constituição dos Quadros de Acesso por Antiguidade e por Merecimento.”

Após avaliar os autos, denota-se que realmente os requerentes-apelantes integraram o quadro de acesso para concorrerem a duas vagas para Tenente-Coronel, sendo que uma dessas vagas foi preenchida por um colega que não compunha a metade mais antiga do quadro de majores, mas erroneamente foi incluído no quadro de acesso.

Conforme se vê,
para que os Oficiais possam figurar no Quadro de

Acesso para a promoção por merecimento, devem fazer parte do limite quantitativo de

antiguidade, que no caso específico seriam os 09 (nove) Majores mais antigos
, ou seja, metade dos 18 (dezoito) existentes, nos termos do
artigo 4º do Decreto Regulamentador n. 2.458/75. (ID 39109480 - Pág. 9 a

ID 39109483 - Pág. 2).

Extrai-se que, o “Quadro de Oficiais de Saúde (QOSPM)” que integraram o quadro de acesso foi composto por 10 Majores da PM Médicos, sendo os nove primeiros autores desta ação, e Juliano Blanco Canavarros, o décimo, e mais moderno entre eles (ID 39109477 - Pág. 5, ID 3910979 – Pág. 3), vejamos:

12.1.2 QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOSPM)

A)

AO POSTO DE TEM CEL QOSPM

01.
Maj PM Méd FERNANDO CORREI MEYER

02.
Maj PM Méd ANTONIO JOSÉ RAMOS

03.
Maj PM Dent LUIZ ROBERTO DELFIN

04.
Maj PM Méd LUIZ ROBERTO M. DE SOUZA

05.
Maj PM Méd IRACI LUKENCZUC SAID

06.
Maj PM Méd IRACEMA MARIA DE QUEIROZ

07.
Maj PM Méd ERLENO PEREIRA DE AQUINO

08.
Maj PM Méd CECILIA DIAS DA CUNHA PEREIRA

09.
Maj PM Dent JOANA D ́ARC TEIXEIRA L. PAULA

10.
Maj PM Méd JULIANO BLANCO CANAVAROS

No caso em apreço, a regra foi violada na ocasião em que a Comissão de Promoção de Oficiais deixou de observar o disposto na lei ao incluir oficial excedente (n°10) no quadro de acesso, e consequentemente, o Governador do Estado promover 02 (dois) Oficiais pelo critério de merecimento, dentre eles um que não preenchia o requisito para figurar no Quadro de Acesso. (
Decreto n° 1.038 de 19/12/2007 -
ID
39109479 - Pág. 6 a 8)

Verifica-se, pois, que, a promoção restou contaminada pelo vício da ilegalidade que teve início na elaboração do Quadro de Acesso para a promoção por Merecimento dos Oficiais de Saúde PM elaborado pela Comissão de Promoção de Oficiais sem observar a lei específica que determina inclusão de apenas 09 (nove) majores mais antigos.

Constata-se, também, que, ocorreu violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois não foi oportunizado aos interessados o direito ao recurso administrativo, consoante clara previsão no
artigo 16 da Lei n. 3.604/74, sem prévia publicidade, em afronta ao artigo 26 § 1°do Decreto 2.458/75, que prevê o prazo de 10 dias para publicação no boletim interno da corporação, nestes termos:
“
Art. 26 - [...] § 1.º. Os Quadros de Acesso aprovados serão publicados em Boletim reservado da Corporação, dentro do prazo de 10 (dez) dias
.”

Com efeito, por tratar-se de ato vinculado, a lei expressamente estabelece os requisitos e condições para a sua realização, e não poderia o Estado ter desprezado o comando legal, especificamente no que se refere à imperatividade de observar que o limite quantitativo deveria ser composto para a formação do Quadro de Acesso.

Sobre o tema, o insigne professor HELY LOPES MEIRELLES, in Direito Administrativo Brasileiro, 27.ª edição, Malheiros, pág. 199/200, preleciona: “
Os efeitos da anulação dos atos administrativos retroagem às suas origens, invalidando as conseqüências passadas, presentes e futuras do ato anulado. E assim é porque o ato nulo (ou o inexistente) não gera direitos ou

obrigações para as partes; não cria situações jurídicas definitivas; não admite convalidação
.”

Reconhecida e declarada a nulidade do ato, pela Administração ou pelo Judiciário, o pronunciamento de invalidade opera efeitos
ex tunc
, desfazendo-se todos os vínculos entre as partes e obrigando-as à reposição das coisas ao
status quo ante
, como consequência natural e lógica da decisão anulatória.

Vale registrar que, ato nulo é aquele que nasce afetado de vício insanável por ausência ou defeito substancial em seus elementos constitutivos.

No caso dos autos, o ato consistente na formação da lista de Quatro de Acesso (ID
39109479 - Pág. 3)
e, de conseguinte o ato de promoção editado pelo Governador (ID
39109479 - Pág. 6 a 8)
está eivado de vício insanável explícito, porquanto a lei é clara ao cominar que deveria a lista ser formada pelos 09 (nove) Oficiais mais antigos, fato que exclui a participação do Oficial Juliano Blanco Canavarros, indevidamente promovido na ocasião.

Inobstante isso, não é o caso de promoção em ressarcimento por preterição, conquanto não se trata de preterição e sim de promoção realizada ao arrepio da lei e em circunstância em que não é possível remediar a situação com a adoção de tal providência
.

Se houve o preenchimento indevido de apenas 01 (uma) vaga, não há possibilidade de conferir a promoção de todos os 09 (nove) integrantes do quadro de acesso, ora requerentes/apelantes, porque, por óbvio, apenas 01 (um) dos autores da ação alçaria a promoção naquela oportunidade.

De fato, o tempo transcorreu e a classificação dos autores atual é distinta da qual ingressaram com a ação, porém, a situação é alheia ao Judiciário e, inclusive, não há amparo legal para conceder a promoção de todos os requerentes.

Como dito, a

promoção
é um ato administrativo, e não cabe ao Judiciário adentrar no mérito do ato para análise de conveniência ou oportunidade, haja vista revestir-se de discricionariedade, com presunção
iuris tantum
, cabendo apenas apreciar possível ilegalidade.

Registra-se que, a inclusão
quadro
de
acesso
para
promoção
não gera direito líquido e certo à
promoção
, mas tão somente expectativa de direito de que isso venha ocorrer, de modo que os apelantes não podem, em hipótese alguma ser todos promovidos, sem que a Administração analise os requisitos necessários para tal ato.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
MILITAR. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO
. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Decreto n. 8.463/1980 determina expressamente a aplicação do art. 11 para a promoção por merecimento de praças da Polícia Militar da Paraíba, estabelecendo que essa somente ocorrerá quando o praça, além de atingir a contagem de pontos da Ficha de Promoção, preencher os requisitos legais previstos no art. 11.
Satisfeitos esses requisitos objetivos, o candidato entra para o Quadro de Acesso e passa a ter a expectativa de direito à ascensão de posto, consoante se nota do art. 6º, caput, dessa legislação
.

2.
É vedado ao Poder Judiciário a análise dos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela Administração por ocasião do controle de atos discricionários
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RMS: 30619 PB 2009/0196438-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 3/6/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/6/2014)

Na hipótese dos autos, não houve preterição e sim vício de formação do quadro de acesso, logo, não incide nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 11 e 19, I, do Decreto nº 2.468/2010, a saber:

[...] Art. 11 – Promoção em “ressarcimento de preterição” é aquela feita
após ser reconhecido, no âmbito administrativo ou pelo Poder Judiciário, com sentença transitada em julgado, ao militar preterido, o direito a promoção que lhe caberia
.

Parágrafo único. A promoção em “ressarcimento de preterição”, será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou de merecimento sendo o graduado colocado na escala hierárquica como se tivesse sido promovido, na época devida, pelo critério em que ora é feita a sua promoção. [...]

Art. 19 O graduado será promovido em “ressarcimento de preterição” quando reconhecido o direito à promoção, quando:

I - tiver solução favorável ao recurso interposto;

II - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo;

III - após decisão judicial, transitada em julgado, de ação específica relacionada à promoção em ressarcimento.

Parágrafo único. A promoção terá seus efeitos da data da promoção que o militar foi preterido.

Eis o entendimento manifestado por esta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO — APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA — AÇÃO ORDINÁRIA —
POLICIAIS MILITARES — PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO
— PRESCRIÇÃO — AFASTADA — ARTIGOS 11 E 19 DO DECRETO Nº 2.468/2010 — NÃO VERIFICAÇÃO — PROMOÇÃO A 3º SARGENTO ANTERIOR AO CURSO DE FORMAÇÃO — INOCORRÊNCIA — REQUISITOS LEGAIS INADIMPLIDOS — RECURSO PROVIDO — REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

Nas relações em que a Fazenda Pública figure no polo passivo só devem ser declarados prescritos, se ocorridos cinco (5) anos, contados da data da propositura da ação declaratória até a data do ato praticado pela Administração.
A promoção em ressarcimento de preterição exige que os requisitos dos artigos 11 e 19 do Decreto 2.468/2010 estejam adimplidos
.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 92489/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 14 de fevereiro de 2017). [Destaquei]

Assim, a conclusão é de que a sentença merece ser ratificada, uma vez que, não acodem quaisquer dos pressupostos para a promoção por preterição de todos os Oficiais, e nem o reconhecimento da higidez da seleção realizada pela Estado, o que enseja no desprovimento dos Apelos interpostos.

Derradeiramente, revela-se adequada a verba honorária fixada que observou a regra do artigo 85, parágrafos 2° e 8° o CPC.

Por essas razões,
DESPROVEJO
os apelos interpostos pelas partes, e
RATIFICO
integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2023